Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732297-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO O pleito de suspensão deduzido na petição de Id. 41671824 não se enquadra nas hipóteses de suspensão do processo previstas no Código de Processo Civil, em especial no art. 313, tampouco constitui fato relevante a imprimir o efeito pretendido a alegação de levantamento de processos deduzida pela parte, tendo em vista que a própria petição juntada já demonstra que a parte tem pleno conhecimento da demanda em curso. Indefiro, portanto, o pedido. intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora